Tribunal: TJDFT
Processo: 0749630-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES PRECLUSAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o cumprimento de sentença para custeio de cirurgia plástica reparadora em favor da autora. O agravante sustenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação, sob o argumento de que a apólice da agravada foi cancelada antes da prolação da sentença e do acórdão, tornando inexigível a obrigação imposta. Requer a extinção do cumprimento de sentença em razão da perda superveniente do objeto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir a obrigação de fazer imposta ao agravante com fundamento em fato que poderia ter sido arguido no processo de conhecimento, mas não o foi.
III. Razões de decidir
3. A preclusão impede a rediscussão de matéria que deveria ter sido arguida no processo de conhecimento, não podendo o agravante utilizar o cumprimento de sentença como meio para inovar na sua defesa.
4. O agravante não apresentou a tese de rescisão contratual em sua contestação ou em seu recurso de apelação, tendo trazido a questão apenas em sede de agravo interno, o qual não foi conhecido por inovação recursal.
5. O acórdão que determinou o custeio da cirurgia transitou em julgado em 16/08/2024, tornando-se imutável e obrigatória a sua execução.
6. Não há perda superveniente do objeto, pois a obrigação de fazer decorre de decisão judicial definitiva, não podendo ser afastada por fato preexistente que não foi oportunamente alegado.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, XI; 485, VI; 504, II.